Tribunal: STF
Processo: RE 1510910
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 44, fl. 6):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ILEGITIMIDADE DE SUBSTITUÍDOS NÃO RELACIONADOS. IMPROVIMENTO. 



    1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que extinguiu sem resolução do mérito a execução em relação a dois substituídos, nos termos do art. 485, VI e § 3º do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa para executar o título judicial formado em demanda coletiva proposta pelo sindicato. 



    2. Ainda que a legitimidade do sindicato seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que ele próprio limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada ali formada, tendo expressamente afirmado que 'está representando os associados relacionados em anexo'. 



    3. Observância ao princípio da adstrição. Ação de conhecimento não foi ajuizada em favor de todos os integrantes da categoria, mas em benefício de apenas "um conjunto de associados". Nítida demarcação dos limites subjetivos do título executivo judicial. 



    4. Efeitos do título judicial coletivo favorecem tão somente os servidores constantes na lista contida nos autos do processo de conhecimento, apesar de a demanda ter sido proposta por sindicato. 



    5. Não afrontamento ao entendimento firmado nos autos do RE 883.642 (tema n.º 823 da Repercussão Geral), visto que a tese firmada pelo STF não discorreu acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada de título coletivo aos substituídos que não integram a relação anexa à inicial. 



    6. Precedente da Turma (composição ampliada): Processo n.º 0802295-09.2018.4.05.8200 - Apelação Cível, Desembargador Federal Carlos Vinicius Calheiros Nobre (Convocado), 4ª Turma, j. 19/11/2019. 



    7 . Agravo improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 59), foram rejeitados (Doc. 97).



    No RE (Doc. 129), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, através de sua Seção Sindical em João Pessoa – ADUFPB, alega ter o acórdão recorrido violado o art. 8º, III, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 823 da repercussão geral, o qual determina “a amplitude da legitimidade extraordinária dos sindicatos, abrangendo todos os integrantes da categoria que representem, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Doc. 129, fl. 20).



    Afirma que “todos os filiados à aludida entidade de classe, independentemente de seu nome integrar o rol de substituídos que acompanha a petição inicial na ação coletiva da qual decorreu a execução que subjaz a este recurso, dispõem de legitimidade ad causam na ação executiva” (Doc. 129, fl. 12). 



    Aduz que ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, não há limitação dos efeitos da sentença à lista anexa à exordial, tratando-se de “mero documento, não vinculando os efeitos da coisa julgada aos nomes ou endereços ali constantes, vez que se trata de substituição processual. Assim sendo, são legitimados ativos para a execução em contenda, conforme inteligência de normas legais e jurisprudência, já transcritas, os substituídos que façam parte da categoria profissional representada e se enquadrarem na situação jurídica contemplada pelo título executivo, sendo exatamente o caso de todos os docentes presentes quando da autuação do presente feito” (Doc. 129, fl. 14). 



    Realça que “ao ajuizar a ação, o Sindicato demandante anexou lista de substituídos sindicalizados, contudo não limitou seu pedido a tal lista - e nem poderia, tendo em vista que a entidade sindical possui não só a prerrogativa, mas também o DEVER DE REPRESENTAÇÃO DE TODA A CATEGORIA, e não apenas dos sindicalizados, conforme insculpido no art. 8°, II da Constituição Federal” (Doc. 129, fl. 23).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido para quue “seja declarada a legitimidade ad causam e mantidos na execução todos os substituídos excluídos por suposta ilegitimidade por não integrarem a lista inicial ou por não terem comprovado domicílio, eis que o sindicato possui base territorial estadual e todos os Campis estão situados no estado da Paraíba e sede na competência do Juízo, bem como a decisão transitada em julgado tem caráter genérico e, portanto, aplica-se a toda a categoria, dada a legitimidade extraordinária do Sindicato, adequando-se a decisão ao Texto Constitucional” (doc. 129, fls. 30-31).



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do RE por (a) inexistência de repercussão geral da questão; (b) violação meramente reflexa à Constituição; e (c) incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 152).



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 82 da repercussão geral (Doc. 154).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 180), o Juízo de origem reconsiderou a decisão anterior, admitiu o Recurso Extraordinário e determinou a remessa dos autos à instância Superior (Doc. 200).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 129, fl. 3):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Consoante se denota da leitura dos autos processuais, a matéria em comento possui inquestionável repercussão geral, pois é relevante sob o ponto de vista da supremacia constitucional e transcende os interesses subjetivos da Recorrente na causa. 



    Diz respeito à matéria constitucionalmente relevante, sendo indiscutível a necessidade de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal a fim de se manifestar sobre o tema e pacificar o entendimento relativo ao tema em apreço. 



    Nesta senda, importante destacar que em outras oportunidades esta Corte Constitucional já apreciou a matéria objeto do recurso, inclusive em sede de repercussão geral, através do RE 883.642 ALAGOAS, TEMA 823 – REPERCUSSÃO GERAL. 



    Isto posto, ao manter a exclusão de docentes em execução de sentença coletiva em virtude do fato de que seus nomes não constaram na lista inicial, a Corte Regional da Quarta Região contrariou incontestavelmente o Texto Constitucional em seu art. 8°, III, pelo que deve ser conhecido e provido o presente apelo extraordinário. 



    Assim sendo, a legitimidade das entidades sindicais possui relevância constitucional e, por ser objeto do presente recurso, deve ser apreciada por Esta Egrégia Corte. 



    Portanto, satisfeito o requisito da repercussão geral, previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal de 1988, claro é o cabimento da interposição do presente Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 44, fls. 3-5):



    “Adentrando ao cerne da discussão disposta no recurso em análise, a qual se restringe unicamente ao alcance dos efeitos da coisa julgada formada por título judicial em demanda coletiva, penso que não merecem ser acolhidas as alegações expendidas pelo sindicato, ora recorrente. 



    De fato, não há dúvida de que os sindicatos possuem legitimidade extraordinária para postular em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria. Trata-se de substituição processual, uma vez que a legitimidade dos sindicatos é extraída da própria CRFB (art. 8º, inciso III), sendo desnecessária autorização individual pelos substituídos. Nessas hipóteses, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato alcançam todos os substituídos. Diferentemente, em se tratando de representação processual, como é o caso das associações, faz-se necessária a autorização expressa dos associados (art. 5º, XXI, da CF/88), afinal não é dado a ninguém pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC/15). 



    Na espécie, ainda que a legitimidade do agravante seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que o próprio sindicato limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada ali formada. Afinal, afirmou, expressamente, na exordial, que 'está representando os associados relacionados em anexo' (id. 4058200.2243977, pág. 4 dos autos principais). 



    Nesse ponto, diante do princípio da adstrição, a substituição processual efetuada pelo sindicato, ora agravante, no caso concreto, deu-se em favor de um conjunto de associados, isto é, tão somente em benefício daqueles relacionados na lista constante nos autos (id. 4058200.2243983, pág. 10 a 23, id. 4058200.2243984, id. 4058200.2243988, id. 4058200.2243990, id. 4058200.2243992 e id. 4058200.2243994, pág. 1 a 9, todos dos autos principais). 



    Assim, como a ação de conhecimento não foi ajuizada em favor de todos os integrantes da categoria, mas em benefício de apenas "um conjunto de associados", resta nítida a demarcação dos limites subjetivos do título executivo judicial. 



    Logo, os efeitos dele decorrentes favorecerão tão somente os servidores constantes na lista contida nos autos do processo de conhecimento, apesar de a demanda ter sido proposta por sindicato, não se revelando, portanto, em confronto com o entendimento firmado nos autos do RE 883.642 do STF (tema n.º 823 da Repercussão Geral - os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos), visto que o STF não definiu qualquer tese acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada de título coletivo aos substituídos que não integram a relação anexa à inicial como pretende o apelante. 



    No mesmo sentido, é o entendimento do STJ, extraído, a contrario sensu , do item 4 da ementa a seguir transcrita: 



    […]



    Consoante se depreende da própria leitura das razões recursais, vejo que o recorrente não busca demonstrar que os particulares excluídos da presente execução poderiam estar relacionados na lista de substituídos que acompanha a inicial da ação de conhecimento. O sindicato direciona seus argumentos tão somente para que tais particulares pudessem ser beneficiários do título judicial coletivo ainda que não inseridos na relação de substituídos, o que se revela inviável, segundo os fundamentos aqui detalhados, ante a evidente ilegitimidade para executar o título em tela. 



    Precedente da Turma (composição ampliada): Processo n.º 0802295-09.2018.4.05.8200 - Apelação Cível, Desembargador Federal Carlos Vinicius Calheiros Nobre (Convocado), 4ª Turma, Julgamento em 19/11/2019.



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo de instrumento.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem, embora reconheça a jurisprudência do STF, em observância à coisa julgada, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, tendo em vista que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada.



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.399.521-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/5/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO INSTAURADO POR SINDICATO. TEMA 823. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA QUE LIMITOU EXPRESSAMENTE OS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, ao fundamento de que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados.



    4. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.459.681, Rel. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/1/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente